Tribunal: CARF
Processo: 12448.943982/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.943982/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.875 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO DE ESTIMATIVA DECORRENTE DE
OUTRO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Via de regra, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em
documentos pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para
compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante
PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN. No
entanto, não pode o Fisco imputar a não-confirmação de um crédito pretendido
em outro pedido de compensação, ainda que não homologado, na medida em
que, caso não haja a compensação do processo inicial, o crédito tributário
poderá ser cobrado em seu âmbito. A existência de declaração de compensação
não homologada que veicule débito de estimativa utilizado como componente
de crédito de saldo negativo utilizado como crédito em outra DCOMP não
impede a compensação desta última. Inteligência da Solução de Consulta Cosit
RFB no 18/2006 e do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.943982/2011-17
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943982/2011-17

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-62.654 da 5a Turma da DRJ/POA, de 31 de julho de 2018
(fls. 58 a 61):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 14 e 15) contra
despacho decisório (fls. 13) que homologou parcialmente compensações com utilização
de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003.
O reconhecimento parcial se deu em razão de as estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores não terem sido totalmente confirmados, como se vê na
imagem adiante:

A defesa, na manifestação de inconformidade, alega (fls. 4 - sic):
Informamos que o valor declarados constam na base de dados da Receita
Federal no Perdcomp N° 09023.30049.181103.1.3.03-0375 (páginas 05 e 06)
onde consta com o período de apuração Julho de 2003 com data de vencimento
em 31/07/2003 e quando correto é o período de apuração Junho de 2003 com
vencimento em 31/07/2003.
Quando o valor foi passado para o perdcomp N° 27695.53092.280507.1.3.03-
0020 (página 05) com saldo negativo de CSLL foi informado corretamente o
período de apuração Junho de 2003.
Senhor julgador, é este. em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Os PER/DCOMP informados na DIPJ está com divergência na digitação do
mês em questão, pois o calculo do valor da multa e juros foi informados
corretamente já que o vencimento do período de apuração 06/2003 foi
31/07/2003.
Pede a homologação das compensações.
O valor em litígio é R$ 1.858,74, representado pela diferença entre o crédito apontado
no PER/Dcomp e o valor reconhecido no despacho decisório.
A DRJ/POA julgou procedente em parte o pedido da empresa recorrente contido
em sua manifestação de inconformidade, por entender que:
[...] A documentação complementar de análise do crédito, integrante do despacho
decisório, mostra que a estimativa de junho de 2003 não teve a sua compensação
confirmada...
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943982/2011-17

[...] Essa compensação foi efetuada por meio da Dcomp 09023.30049.181103.1.3.03-
0375, tratada no processo 15374-900.186/2008-93. A contribuinte utilizou crédito
relativo a saldo negativo de CSLL do ano calendário 2000 e com ele pretendeu saldar a
estimativa antes referida. A compensação, no entanto, não foi homologada, pois não foi
possível confirmar a apuração do crédito, como se vê no excerto do despacho
decisório...
[...] O sistema eletrônico PER/Dcomp não indica ter sido apresentada manifestação de
inconformidade pelo sujeito passivo em relação ao despacho decisório e, assim, essa
decisão tornou-se definitiva...
[...] A defesa alude a existência de equívoco, pois teria apontado a estimativa
compensada como sendo de julho de 2003, quando o correto seria junho 2003. Esse
equívoco não ocorreu. Como se viu, a estimativa não homologada é de junho de 2003,
período apontado como correto pela insurgente. Além disso, mesmo que tivesse
ocorrido tal equívoco, não foi ele a razão para a não confirmação da compensação,
como já dito.
Face ao referido Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 76 a 78), alegando que:
[...] Portanto verificamos que a prescrição se refere à perda da ação de cobrança por
parte do Estado, extinguindo não apenas a ação que assegura um direito, mas também o
próprio direito, ocorrido a prescrição, extintos estarão não apenas o crédito tributário,
mas também a obrigação tributária.
[...] À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 79 a 94).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/POA com o consequente reconhecimento do direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943982/2011-17

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de débito relativo a Saldo Negativo de Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (ano-calendário 2003).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 02 de maio de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 69, face o termo de ciência, datado de 24 de abril de
2019, fl. 68) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
Alega a empresa contribuinte que, no caso em tela, o débito tributário estaria
prescrito, baseado no art. 174 do Código Tributário Nacional.
A corroborar com o exposto acima, importa transcrever o entendimento desse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, exposto pela Súmula CARF no 11, à qual foi
atribuída efeito vinculante pela Portaria MF no 227 de 07 de junho de 2018:
Súmula Vinculante CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se
traduz na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se iniciaria o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal,
nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário; no entanto, se o tributo não pode ser exigido,
não pode ser executado.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943982/2011-17

Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento
de que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica das decisões do
ínclito Superior Tribunal de Justiça bem como do egrégio Supremo Tribunal Federal, abaixo
transcritas (grifos nossos):
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: “APELAÇÃO
CÍVEL
E
AGRAVO
RETIDO
-
TRIBUTÁRIO
–
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
AUTO
DE
INFRAÇÃO QUE FORA ANTERIORMENTE IMPUGNADO NA VIA
ADMINISTRATIVA
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
–
MANUTENÇÃO
–
AGRAVO
RETIDO
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO - NÃO HÁ OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL, NEM AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO
JUIZ, A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO DE SENTENÇA PARA
JULGAR A CAUSA – PRECEDENTES DO TJRJ E STJ – ARGÜIÇÃO
DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DE VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO
DO
PROCESSO,
NO
SENTIDO
DE
IMPOSSIBILITAR
A
DISCUSSÃO JUDICIAL POR JÁ ESTAR PRESCRITO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, ARGUMENTO QUE SE REJEITA – PROCESSO
ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 12
ANOS, DE 1993 A 2005 – CONTUDO, NÃO OCORREU A
PRESCRIÇÃO
POIS,
SEGUNDO
O
STJ,
EM
RECURSO
REPETITIVO,
O
INÍCIO
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL SOMENTE SE INICIA APÓS A CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO,
COM
O
ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL –
NO MÉRITO, NÃO FORAM COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NEM DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
EM
RAZÃO
DA
VENDA
DAS
MERCADORIAS
NELE
DISCRIMINADAS SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NÃO É
POSSÍVEL
O
RECONHECIMENTO
DA
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA COM RELAÇÃO A UMA DAS MERCADORIAS DO
AUTO DE INFRAÇÃO, DIANTE DA FALTA DE PROVAS PARA
TANTO – NÃO HÁ RESPALDO LEGAL PARA A ALEGAÇÃO DE
RETROATIVIDADE
MAIS
BENIGNA
DE
LEI
PARA
O
CONTRIBUINTE – RECURSOS DESPROVIDOS”. [...]. Diante do
exposto, com base no art. 544, § 4o, II, a, do CPC e no art. 21, § 1o, do
RI/STF, conheço do agravo para negar-lhe provimento. Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943982/2011-17

Documento assinado digitalmente. (STF - ARE n. 944.955/RJ,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 12/02/2016,
publicado em 16/02/2016).

Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF) interposto
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região cuja ementa é
a
seguinte
(fl.
184,
e-STJ):
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 CTN. REMESSA OFICIAL E
APELO PROVIDOS. [...] 2. A Lei n° 9.873/99 não é aplicável aos
procedimentos administrativos fiscais, já que se volta a regulamentar o
prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta, e indireta, não se aplicando aos processos
administrativos fiscais, que possuem regulamentação específica. 3. O art.
151. inciso III, do CTN estabelece que os recursos administrativos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 4. Durante a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, não há que se aplicar a contagem
do prazo prescricional até a decisão definitiva a respeito do recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, não se lhe aplicando a Lei n°
9.873/99, direcionada apenas às questões eminentemente administrativas,
decorrentes do exercício do poder de polícia, não sendo o caso de
extensão às questões tributárias, ante a ausência de previsão por parte do
legislador. Precedente: (REsp n° 1.113.959- RJ (2009/0048881-3).
Relator: Ministro Luiz Fux. Data de Julgamento: 15/12/09). [...] 2. A
interposição de recurso administrativo pela contribuinte, sob o
fundamento de que a exação fiscal em questão é inconstitucional,
suspende a exigibilidade do crédito tributário e a prescrição da cobrança,
nos moldes preconizados pelo art. 151, III, do CTN. Precedentes do STJ.
[...] 2. O recurso administrativo, mesmo inadimissível, suspende a
exigibilidade do crédito tributário e, por conseqüência o curso
prescricional, pois o contribuinte tem direito à resposta estatal que,
enquanto pendente de solução, impede a propositura da ação de cobrança.
Precedentes. [...] Diante do exposto, nos termos do art. 557, caput, do
CPC, nego seguimento ao Recurso Especial. Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 09 de janeiro de 2015. MINISTRO HERMAN
BENJAMIN. Relator. (STJ - REsp n. 1.502.942/PE, Relator(a): Min.
HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/01/2015, publicado em
19/02/2015).
Posto isso, exprimindo os entendimentos das mais altas cortes julgadoras do Poder
Judiciário, alinhado à inteligência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, explicitada
pela Súmula Vinculante CARF no 11, rejeito a preliminar de incidência da prescrição
intercorrente suscitada.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943982/2011-17

Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário compreender que a lide
ora remanescente e objeto da presente decisão diz respeito à comprovação ou não do seguinte
valor ainda não confirmado (fl. 60):

Ocorre que referido valor de R$ 1.858,74 decorre de uma estimativa que compõe
a apuração do saldo negativo de CSSL do ano-calendário 2003 e que tal estimativa teria
decorrido de um pedido de compensação realizado no âmbito de outra PER/DCOMP, a de no
09023.30049.181103.1.3.03-0375.
A possibilidade de consideração dos créditos de estimativa de 2003 (compensação
no 09023.30049.181103.1.3.03-0375 não homologada) influencia na formação do saldo negativo
do
ano-calendário
2003,
objeto do pedido de compensação ora analisado no
27695.53092.280507.1.3.03-0020.
Ocorre que a utilização de crédito de saldo negativo do ano-calendário 2003, por
meio da presente PER/DCOMP ora analisada de no 27695.53092.280507.1.3.03-0020, foi
inadmitida pelo Despacho Decisório de no 015105360 (fl. 13), posteriormente reiterado pela
DRJ, sob o argumento da não-homologação da estimativa de 2003 veiculadas na DCOMP no
09023.30049.181103.1.3.03-0375.
Nesse sentido, de fato, assiste razão à recorrente.
Isso porque, não pode o Fisco imputar a não confirmação de um crédito
dependente de outro pedido de compensação, ainda que não homologado, na medida em que,
caso não haja a compensação do processo inicial, o crédito tributário poderá ser cobrado em seu
âmbito (desse processo inicial).
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943982/2011-17

Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2/2018 tratou a respeito do assunto
ora examinado, nos seguintes termos:
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)

Desse modo, o provimento do recurso é medida que se impõe, considerando-se o
disposto na Solução de Consulta Cosit RFB no 18/2006, reiterada pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 2/2018, a partir dos quais se depreende que não cabe a glosa de estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, ainda que essas estimativas
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.875 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943982/2011-17

tenham sido objeto de DCOMP não homologada, na medida em que o débito de estimativa
haveria de ser objeto de cobrança com base na própria DCOMP que veiculou a estimativa, e não
cobrada na DCOMP que veicula o pedido de utilização do crédito de saldo negativo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital